Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729671-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO COSTA VIEIRA DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se enquadram em tais hipóteses os documentos juntados pelo autor-apelante no arrazoado do recurso. As informações contidas na documentação colacionada em sede recursal destinam-se a comprovar os mesmos fatos relatados na petição inicial, dados que já existiam e se encontravam disponíveis no momento em que ajuizada a ação. Poderia ter o autor-apelante diligenciado a respeito antes, não em interposição de apelo. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno. 2. É cediço que “uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas” (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521). Evoluindo nessa tese, o Supremo Tribunal Federal passou a definir que “o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior” (ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017). 3. Na hipótese, no entanto, o apelante não logrou comprovar nomeação e desistência dos candidatos melhor aprovados. Não foram juntados aos autos editais ou documentos de acesso ao público necessários a amparar a sua versão, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, CPC). 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o e 373, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, e 37 da CF, requerendo a sua nomeação ao cargo público, em que foi classificado, ao argumento de que houve preterição. Defende que trouxe provas acerca da existência de vagas e das ilegalidades perpetradas pela empresa pública, no ato das nomeações. Pleiteia a inversão do ônus da prova ante a dificuldade e impossibilidade de apresentar mais documentos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos lançados no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, § 3o, 37, incisos II e IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 489, inciso II, do CPC, acrescentando que houve negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada contrariedade aos artigos 6o e 373, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que, como bem pontuado na sentença, ‘Inexiste qualquer informação nos autos a demonstrar que efetivamente houve convocação de cinco candidatos aprovados para as vagas de deficientes e sua manifestação de desinteresse quanto à nomeação’. Não foram juntados aos autos ‘editais de convocação ou outros documentos de acesso público que poderiam dar amparo à versão do requerente, sendo certo que é dele o ônus de comprovação dos fatos alegados - no caso, a preterição por omissão consistente no não preenchimento das vagas oferecidas’ (ID. 22243979 — p.5). A Planilha de ID. 22241749 (na qual anotados nomes de candidatos aprovados, classificações e se assumiram ou não o cargo) não é documento oficial. Por isto, insuficiente para comprovar nomeação e desistência de qualquer candidato. O Edital no 1 é de abertura do certame público (ID. 22241749). O Edital no 23 (resultado final do concurso), por sua vez, somente atesta que o autor-apelante se classificou em 9o (nono) lugar (ID. 22241749 — p.31). Outrossim, não se presta a comprovar nomeação e desistência de candidato a listagem de servidores do METRÔ-DF (ID. 22241749 — pp.35/63). Por fim, o Edital de Convocação no 44/2018, pelo qual foi convocado WEVERTON GOMES DA SILVA TRINDADE, 6o colocado nas vagas destinadas a PNE (ID. 22241749 — 29), somente comprova a convocação de referido candidato. Nada mais. Como se vê, autor-apelante que não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (nomeação e desistência dos candidatos melhor aprovados no certame público), ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, CPC) [...] É dizer: mera alegação de abertura de novo edital não se presta a demonstrar necessidade de aprovação do candidato aprovado fora das vagas previstas no certame anterior, devendo o candidato comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública — o que não ocorreu” (ID. 24026771 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada negativa de vigência aos artigos 5o, § 3o, 37, incisos II e IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso extraordinário não comportaria seguimento. Com efeito, ao assentar que o recorrente “não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (nomeação e desistência dos candidatos melhor aprovados no certame público), ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu” (ID. 24026771 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, no tocante à apontada violação ao artigo 489, inciso II, do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional” (ARE 1246414 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 15/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016